Tribunal: TJPA
Processo: 0804597-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804597-51.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: LVL LOCATION AND URBAN SERVICES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0804597-51.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ADVOGADO: HUGO MOREIRA MOUTINHO - OAB/PA 14.686

AGRAVADO: LVL LOCATION AND URBAN SERVICES EIRELI

ADVOGADO: CHEUMO EUGENIO MENDES, OAB/PA 5.951

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCIPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA COMPETITIVIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Exigir a comprovacao, para fim de qualificacao tecnica, de atividade ou de aptidao por meio de apresentação de notas fiscais, traduz-se ilegal e desarrazoada, pois inibe a participacao na licitacao, afrontando o disposto no art. 30, §5º, da Lei nº 8.666/93, assim como, atenta aos princípios da razoabilidade, da isonomia e da competitividade.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas no bojo do Mandado de Segurança (processo n.º 0802803-69.2019.8.14.0040) com pedido de liminar impetrado por LVL LOCATION AND URBAN SERVICES EIRELI contra ato atribuído ao Pregoeiro, suspendendo o Procedimento de Licitação regulamentado pelo Edital Pregão Presencial n.º 9/2018-3 SEMPROR - tipo menor preço por item -, e que teria como objeto o “registro de preços para futura e eventual locação de Máquinas pesadas com operador e combustível para realização dos serviços de destoca, enleiramento, aração, gradagem, construção, reforma e adequação de tanques para armazenamento de água para fins de irrigação de pomares frutíferos e transporte de equipamentos do Programa de Produção Vegetal Sustentável no Município de Parauapebas, Estado do Pará.”, nos seguintes termos:

“(...) Não obstante, ao justapor esse plexo normativo com o caso concreto, denota-se que a conduta realizada pelo impetrado reveste-se de abusividade, uma vez que deslocada da mens legis ínsita a Lei 8.666/90, ou mesmo a Lei 10.520/12. Pois, desclassificar licitante tão só porque deixou de apresentar Notas Fiscais não deixa de um formalismo que nem mesmo a parametrizacao normativa que balizou o certame se prestou a seguir. Além do mais, não ficou claro o que se pretendia ver revelado com tal apresentação. Se se pretendia atestar a proficiência técnica da impetrante, ou mesmo o quantitativo mínimo de maquinário que poderia ser afetado ao serviço publico, não seria por tal expediente que tal escopo conseguiria ser atendido. Seja porque tais documentos não se prestam a revelar o qualificativo/quantitativo dos bens que integrariam o ativo imobilizado da impetrante (Balanço Patrimonial), seja porque tais Notas Fiscais, por mais que delas se queira inferir a prestação de serviços similares ao requerido pelo Poder Publico, não conseguem conformar, de forma adequada, o perfil da capacidade técnica necessária a eficiência perquirida.

Não se nega, contudo, que tais documentos, sem a exclusão de quaisquer outros, desde que minimamente idôneos – vide as alíneas “a”, “b” e “c” (acima transcritos) – tão só legitimaria a abertura de uma fase complementar de verificação in loco. E que pela redação do item 24 do edital, “ e facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligencia destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.”

Assim, à primeira vista, a atuação do impetrado conforma-se num ato administrativo eivado desvio, de tal sorte que, em tese, tendeu a afastar os princípios da isonomia e pessoalidade no caso concreto.

Diante do exposto, satisfeitos os requisitos a concessão da tutela de urgência, DECIDO:

DECIDO A TUTELA LIMINAR requerida, e suspendo a tramitação do certame em tela, mesmo que em

fase de execução, ate melhor visualização do caso sub judice.

Em suas razões, sustenta o Município agravante que a decisão recorrida e suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil ou impossível reparação e que há relevância na fundamentação de seu recurso, consoante o paragrafo único do art. 995 do CPC/2015. Portanto, inicialmente, pleiteia a concessão do efeito suspensivo da decisão vergastada, a fim de dar continuidade no processo licitatório.

Aduz preliminarmente a ausência do direito líquido certo da agravada quando da impetração do Mandado de Segurança, pois assegura que o processo licitatório seguiu toda a legislação e as regras imprescindíveis para a contratação da melhor proposta apresentada.

No mérito, alega a inexistência de violação aos princípios da isonomia e pessoalidade e presunção de legalidade do ato administrativo. Afirma que a agravada não apresentou os documentos necessários para atestar a sua capacidade técnica, e por esse motivo veio a ser desclassificada.

Informa ainda que a Administração rotineiramente se depara com atestados de capacidade técnica falsos, e com o objetivo de atestar a veracidade deles, diligência com o intuito de complementar a instrução do processo. A qualificação técnica e demonstrada pela apresentação de atestados – art. 30, § 1o, da Lei no 8.666/1993.

Nesse sentido, o art. 30, inc. II, da Lei de Licitações dispõe que a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a “comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação”.

Afirma que a finalidade dos atestados e verificar se o licitante tem condições técnicas necessárias e suficientes para cumprir o objeto de forma satisfatória. Os atestados revelam a experiência anterior do licitante na execução de objetos similares ao licitado, em características, quantidades e prazos. Dai porque se afirmar que a qualificação técnica envolve uma presunção de capacidade. Essa observação é feita com fundamento no reconhecimento de que, segundo as diretrizes legais, o licitante que comprovar já ter realizado um objeto equivalente ao licitado em características, quantidades e prazos, será presumido "apto" para desenvolver o objeto da licitação, razão pela qual poderá ser habilitado.

Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão vergastada, e ao final, o provimento do agravo interposto.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Apresentadas as contrarrazões do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento ou não da existência de ilegalidade ocorrida no processo licitatório promovido pelo Município de Parauapebas/PA (Pregão Presencial n.º 9/2018-3 SEMPOR), por meio do qual desclassificou-se a agravada da referida licitação sob a alegação de descumprimento de entrega de documento de habilitação complementar.

Pois bem, consta dos autos que a empresa Agravada foi inabilitada do certame licitatório, pois deixou de apresentar notas fiscais referentes a serviços prestados a outras empresas, para comprovar a capacidade técnica.

Ora, a Lei n.º 10.520/2002, que regulamenta no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, elenca em seus arts. 3º e 4º o rito a ser seguido pela Administração Pública nas fases preparatória e externa do processo licitatório na modalidade pregão, senão vejamos:

Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III - Dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3o, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;

Da análise dos dispositivos legais depreende-se que as exigências de habilitação dos candidatos devem ser definidas pela Administração Pública na fase inicial/preparatória e divulgadas na fase externa do certame licitatório; momento em que, portanto, o ente público deve elencar os documentos que serão exigidos dos participantes para o cumprimento das fases do pregão licitatório.

Outrossim, a Lei de licitações, aplicável subsidiariamente a Lei do pregão, prevê, ainda, em seu art. 27, II, a qualificação técnica como uma das exigências a serem cumpridas pelos candidatos na fase de habilitação, a qual, nos termos do 4º, XIII da Lei no 10.520/2002 “far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira”.

Ademais, verifica-se que determinadas exigências têm não somente o condão de restringir a competividade, mas também de inibir a participação dos interessados na licitação, o que e expressamente vedado pela Lei n.º 8.666/93:

Art. 30 - A documentacao relativa a qualificacao tecnica limitar-se-a a:

(...)

II - comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, e indicacao das instalacoes e do aparelhamento e do pessoal tecnico adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitacao, bem como da qualificacao de cada um dos membros da equipe tecnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

§5º E vedada a exigencia de comprovacao de atividade ou de aptidao com limitacoes de tempo ou de epoca ou ainda em locais especificos, ou quaisquer outras nao previstas nesta Lei, que inibam a participacao na licitacao.o art. 30, § 5o da Lei no 8666/93 prevê que “é vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação”.

Analisando o Edital Licitatório do caso, mais especificamente o item 58.1, percebe-se que a Administração Pública deixa clara a documentação exigida para a qualificação técnica operacional dos participantes, senão vejamos:

58. Comprovação Relativa à Qualificação Técnica Operacional

58.1-
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades (informar os quantitativos executados) e prazo (informar o período de fornecimento dos serviços) com o objeto deste Pregão.

a) A
comprovação de aptidão referida no item 58.1 será feita mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, demonstrando que a licitante executou ou está executando, a contento, serviço de natureza e vulto similar, no quantitativo mínimo de 30% (trinta por cento) da quantidade de equipamentos/máquinas, referente ao objeto deste Pregão.

b)
O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar o fornecimento, objeto deste Pregão, bem como para possibilitar à Equipe de Pregão da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS confirmar sua veracidade junto ao (s) emissor(es) do(s) atestado(s).

c) As empresas licitantes deverão apresentar sua qualificação técnica através de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de no mínimo 30%(trinta por cento) da quantidade de equipamentos/máquinas propostos no quantitativo do Termo de Referência. Essa quantidade mínima poderá ser apresentada em um único atestado ou na soma de quantidades dos atestados, desde que os serviços tenham sido executados concomitantemente, os quais deverão apresentar a quantidade mínima exigidas, conforme tabela abaixo(...)

Assim, diante do que dispoe o diploma acima, e forcoso concluir que exigir notas fiscais para comprovacao de qualificacao tecnica dos licitantes, nao encontra respaldo juridico na legislacao patria. Alem disso, afronta diretamente o principio constitucional da isonomia aplicado as contratacoes publicas (art. 37, XXI, da CF), nao podendo produzir efeitos e invalidando os atos que nele se sustentem.

Outrossim, essa exigencia restringe a competicao entre as licitantes ferindo os principios da isonomia e razoabilidade, o que é vedado pelo art. 37, XXI da Constituição Federal.

A propósito, o TCU já decidiu:

"11. No que se refere às notas fiscais, a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que o art. 30 da Lei 8.666/1993, ao utilizar a expressão “limitar-se-á”, elenca de forma exaustiva todos os documentos que podem ser exigidos para habilitar tecnicamente um licitante (v.g.Decisão 739/2001 – Plenário; Acórdão 597/2007 e 944/2013 TCU Plenário).

Ainda sobre o assunto, o TCE PR decidiu:

“É irregular a exigência de nota fiscal junto ao atestado de capacidade técnica”. Acórdão 152/2019 TCE/PR Pleno.

O Superior Tribunal de Justiça assim entendeu:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.328.917 - AC (2012/0077965-6) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES RECORRENTE : ESTADO DO ACRE PROCURADOR : HARLEM MOREIRA DA SOUZA E OUTRO (S) - AC002877 RECORRIDO : C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP ADVOGADO : FLORINDO SILVESTRE POERSCH E OUTRO (S) - AC000800 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso especial interposto pelo Estado do Acre, com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da CF/1988, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, publicado na vigência do CPC/1973, assim ementado (e-STJ, fl. 658):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR AS SANÇÕES IMPOSTAS E IMPEDIR A SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO DA IMPETRANTE DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES. Não é lícito à Administração Pública fazer exigência que a lei não faz (artigo 30, II, da lei nº. 8.666/93). Sendo assim, a vinculação de comprovação da capacidade técnica por meio de apresentação das respectivas notas fiscais traduz-se ilegal e desarrazoada, violando direito líquido e certo do impetrante. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 690/696).
Alega o recorrente violação do art. 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de origem foi omisso quanto à questão suscitada nos aclaratórios. Sustenta contrariedade ao art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/1993. Entende que o referido dispositivo autoriza a solicitação de documentos que corroborem a idoneidade daqueles já apresentados no certame. Sem contrarrazões. Parecer do Ministério Público Federal às e-STJ, fls. 757/759. É o relatório. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo todas as questões levantadas pelo recorrente, conforme se depreende do seguinte excerto do voto condutor (e-STJ, fls. 661/662): De fato, a comprovação de capacidade técnica era uma das exigências contidas nos editais de aberturas de ambos os procedimentos licitatórios (fls. 383/418). Outrossim, também é certo que, em havendo previsão na lei nº. 10.520/02 de aplicação subsidiária da lei nº. 8.666/93, lícito que a Administração, durante o procedimento licitatório realizado na modalidade de pregão eletrônico, realize diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo. O que se impõe, todavia, é sopesar se, no caso vertente, a medida imposta, apresentação de notas fiscais, condiz com a razoabilidade e encontra amparo legal. A lei nº 8.666/93, aplicável subsidiariamente, conforme já dito, em seu artigo 30, II e § 1º, estatui que a comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com as exigências do objeto da licitação será feita mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Perceba-se, pois, que em nenhum momento se condiciona a validade deste atestado a qualquer outra exigência e, sendo assim, parece-me possível concluir que qualquer outra exigência feita pela Administração nesse sentido não se mostra legítima e razoável. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em grau de recurso, caso em que havia no edital de abertura de licitação exigência expressa de apresentação de atestado de capacidade técnica acompanhado de empenho, ordem de serviço ou nota fiscal, entendeu padecer de ilegalidade, porquanto se trata de exigência não prevista na legislação de regência (artigo 30, II, da lei nº 8.666/93). No mesmo sentido, pode-se citar a decisão proferida nos autos da Remessa Necessária em Mandado de Segurança nº. 2006.006883-5, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Por esta razão, in casu, entendo que o condicionamento imposto à impetrante restou descabido e desarrazoado e, por conseqüência, as penalidades que dele resultaram também padecem dos mesmos qualificativos. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. No aspecto: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. REEXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS AO LONGO DA DEMANDA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 129.913/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 23/5/2016) PROCESSUAL CIVIL. ......................

Ante o exposto, com fulcro na Súmula 568/STJ e no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 07 de junho de 2018. Ministro Og Fernandes Relator

(STJ - REsp: 1328917 AC 2012/0077965-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 14/06/2018)”

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Parauapebas, devendo ser mantida a decisão vergastada.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020